Tribunal: TJDFT
Processo: 0733644-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE DESAPARECIDOS. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
2. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria.
3. Apelação cível conhecida e não provida.